Tribunal: TJDFT
Processo: 0707929-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0707929-96.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JONAS GOMES LEAO DA SILVA DESPACHO Aguarde-se o resultado do HC 0742867-58.2024.8.07.0000 impetrado pelo apelado Jonas Gomes Leão da Silva. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA